Tribunal: TJES
Processo: 0031335-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e por Litorânea Distribuidora de Tintas Ltda. contra sentença proferida em ação anulatória que declarou a nulidade do auto de infração nº 2.088.075-0 e fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do elevado valor envolvido na demanda; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve observar o valor do proveito econômico obtido com a anulação do auto de infração, nos termos do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC estabelece ordem objetiva de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor da causa, reservando a apreciação equitativa a hipóteses excepcionais.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou tese vinculante no sentido de que a fixação de honorários por equidade somente se admite quando o proveito econômico resultar inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa revelar-se muito baixo.
No caso concreto, o proveito econômico decorrente da anulação do auto de infração tributário mostra-se perfeitamente mensurável, correspondente ao valor do crédito tributário desconstituído, o que afasta a incidência do § 8º do art. 85 do CPC.
A pendência de julgamento de tema correlato no Supremo Tribunal Federal não impõe o sobrestamento do feito, ausente determinação expressa de suspensão nacional dos processos, conforme entendimento consolidado da própria Corte Suprema.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
quanto à apelação de Litorânea Distribuidora de Tintas Ltda. e
recurso desprovido
quanto à apelação do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar, de forma vinculante, a ordem de preferência prevista no art. 85 do CPC.
A apreciação equitativa não se aplica quando o proveito econômico obtido na demanda resultar elevado e plenamente mensurável.
O Tema 1.076 do STJ impede a redução dos honorários sucumbenciais com fundamento exclusivo em critérios de proporcionalidade ou razoabilidade.
A ausência de determinação expressa de suspensão pelo STF no tema 1.255 afasta o sobrestamento obrigatório dos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 927, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 810.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031335-10.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e por Litorânea Distribuidora de Tintas Ltda. contra sentença proferida em ação anulatória que declarou a nulidade do auto de infração nº 2.088.075-0 e fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do elevado valor envolvido na demanda; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve observar o valor do proveito econômico obtido com a anulação do auto de infração, nos termos do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do CPC estabelece ordem objetiva de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor da causa, reservando a apreciação equitativa a hipóteses excepcionais.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou tese vinculante no sentido de que a fixação de honorários por equidade somente se admite quando o proveito econômico resultar inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa revelar-se muito baixo.
No caso concreto, o proveito econômico decorrente da anulação do auto de infração tributário mostra-se perfeitamente mensurável, correspondente ao valor do crédito tributário desconstituído, o que afasta a incidência do § 8º do art. 85 do CPC.
A pendência de julgamento de tema correlato no Supremo Tribunal Federal não impõe o sobrestamento do feito, ausente determinação expressa de suspensão nacional dos processos, conforme entendimento consolidado da própria Corte Suprema.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
quanto à apelação de Litorânea Distribuidora de Tintas Ltda. e
recurso desprovido
quanto à apelação do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar, de forma vinculante, a ordem de preferência prevista no art. 85 do CPC.
A apreciação equitativa não se aplica quando o proveito econômico obtido na demanda resultar elevado e plenamente mensurável.
O Tema 1.076 do STJ impede a redução dos honorários sucumbenciais com fundamento exclusivo em critérios de proporcionalidade ou razoabilidade.
A ausência de determinação expressa de suspensão pelo STF no tema 1.255 afasta o sobrestamento obrigatório dos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 927, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 810.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031335-10.2016.8.08.0024

APLTE/APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LITORÂNEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória, ajuizada por por LITORÂNEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA., em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do auto de infração nº 2.088.075-0.

Em seu recurso (Id. 17365265), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma que o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo nos autos que deram origem ao Tema 1.076 foi admitido como representativo de controvérsia e enviado ao Supremo Tribunal Federal, onde aguarda julgamento.

Aduz que a condenação com base no § 2º do art. 85/CPC fere a proporcionalidade e razoabilidade na medida em que os honorários sucumbenciais ficaram próximos à R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reduzir o ônus da sucumbência.

O segundo apelante, LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA , aduz que a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da causa viola a ordem de preferência determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC e pelo Tem 1076/STJ. Logo, os honorários devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante.

Destaca que a regra de recomposição do proveito econômico deve ser a utilizada pela Fazenda para remunerar seu crédito tributário, conforme pacificou o STF no julgamento do Tema 810.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, estabelecendo-se que a base de cálculo dos honorários de sucumbência seja o proveito econômico obtido.

Muito bem.

A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo requer a aplicação do critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do valor da condenação ser considerado exorbitante. Por outro lado, a empresa apelante requer a reforma da sentença para que a base de cálculo dos honorários seja o proveito econômico obtido, com a consequente majoração do
quantum
sucumbencial.

Desse modo, passo à
apreciação conjunta dos apelos
.

Conforme previsão do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, ou não sendo possível utilizá-la, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

Sobreleva mencionar a interpretação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em sede de julgamento de recurso especial representativo de demandas repetitivas. O resultado do julgamento daquela Corte Superior firmou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Fixado isso, os honorários devem ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: o valor do débito tributário estampado no Auto de infração que foi anulado.

Isso porque, a tese firmada no
Tema 1076
, vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que:
“Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo elevados o proveito econômico obtido, o valor da condenação ou o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não se admitindo a fixação por equidade.”.

Na hipótese em análise, o proveito econômico é perfeitamente estimável, e o valor da causa não se enquadra como irrisório. Assim, os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC, em conjugação com a tese vinculante do Tema 1076, devem ser rigorosamente observados.

Ademais, não cabe afastar a aplicação do precedente vinculante sob o fundamento de proporcionalidade ou razoabilidade, uma vez que o próprio julgamento do Tema 1076 já levou em consideração esses princípios, ao estabelecer uma regra objetiva para evitar distorções na fixação de honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública.

Portanto, a fixação dos honorários no caso concreto deve observar os percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, não sendo cabível o arbitramento por equidade.

No tocante ao pedido de sobrestamento do feito, cabe destacar que, embora o
Tema 1255 do STF
tenha sido admitido como representativo de controvérsia e esteja pendente de julgamento, a Suprema Corte
não determinou o sobrestamento obrigatório dos processos relacionados à matéria nos Tribunais de origem
.

Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a determinação de suspensão nacional dos processos somente ocorre mediante ordem expressa no âmbito do reconhecimento da repercussão geral ou de julgamento de casos repetitivos, o que não se verifica na presente hipótese. A ausência dessa determinação formal mantém hígida a tramitação dos feitos, cabendo aos Tribunais de origem decidir sobre os casos concretos com base nos elementos apresentados.

Dessa forma,
inexiste fundamento legal ou jurisprudencial que obrigue o sobrestamento do presente feito
, sendo oportuno e necessário proceder com a análise e julgamento das questões postas, em conformidade com a legislação aplicável e a interpretação conferida pelos Tribunais Superiores.

Portanto, deve ser provido o recurso de LITORÂNEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA. para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de LITORÂNEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de LITORÂNEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA para REFORMAR a sentença e CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo. Outrossim, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.